Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição se devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, que sabia ser o bem produto de crime.

2. No crime de receptação o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime

3. Quanto ao crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, afastando o dolo de receptação, porque, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular descrito na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP).

5. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é fato que justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

6. Recurso conhecido e não provido.